Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711281-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS CAMPOS DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu não ser reincidente, por possuir uma circunstância judicial em seu desfavor (maus antecedentes), se mostra razoável, no caso, a manutenção do regime inicial semiaberto, por força do disposto no artigo 33, §§2 e 3°, do Código Penal. Pleito de alteração para o regime aberto desprovido. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela alteração do regime inicial fixado em semiaberto para o aberto. Para tanto, sustenta ser réu primário, a pena para o crime cometido ser inferior a 4 (quatro) anos, bem como haver apenas uma circunstância judicial valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. "O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea 'b', e 3o, do Código Penal" (AgRg no REsp n. 1.735.388/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2018). 2. No caso, embora considerada tecnicamente primária, a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes, o que autoriza a fixação do regime mais gravoso do que a pena comporta.” (AgRg no HC n. 762.302/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030